Tribunal: TJES
Processo: 5005993-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de contrato bancário rural, fundamentado na ausência de comprovação de incapacidade econômica dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recai sobre (i) a análise da hipossuficiência econômica dos agravantes com base nos documentos apresentados; e (ii) a viabilidade do parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), salvo se infirmada por elementos constantes nos autos.
4. As provas documentais demonstram que os agravantes possuem significativa capacidade econômica, com rendimentos declarados e propriedades rurais de grande extensão.
5. O Magistrado de primeiro grau facultou o parcelamento das custas processuais em até cinco parcelas, medida suficiente para mitigar eventual dificuldade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, não sendo suficiente a mera declaração.

A facultatividade do parcelamento das custas processuais é medida que atende ao princípio do acesso à justiça em situações de dificuldade financeira moderada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 99, § 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005993-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDIVIO VIEIRA DE ANDRADE e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de contrato bancário rural, fundamentado na ausência de comprovação de incapacidade econômica dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recai sobre (I) a análise da hipossuficiência econômica dos agravantes com base nos documentos apresentados; e (II) a viabilidade do parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), salvo se infirmada por elementos constantes nos autos.
4. As provas documentais demonstram que os agravantes possuem significativa capacidade econômica, com rendimentos declarados e propriedades rurais de grande extensão.
5. O Magistrado de primeiro grau facultou o parcelamento das custas processuais em até cinco parcelas, medida suficiente para mitigar eventual dificuldade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, não sendo suficiente a mera declaração.

A facultatividade do parcelamento das custas processuais é medida que atende ao princípio do acesso à justiça em situações de dificuldade financeira moderada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5005993-03.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
VALDÍVIO VIEIRA DE ANDRADE EVANDRO RESENDE DE ANDRADE
.

AGRAVAD
O:
BANCO DO BRASIL S
.
A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Valdívio Vieira
d
e Andrade

e

Evandro Resende
d
e Andrade

interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 37535003
(autos originários)
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
da Comarca de Pedro Canário
, que indeferiu o pedido de concessão de
gratuidade de justiça
que formularam nos autos da “
ação revisional de contrato bancário rural c/c pedido de tutela de urgência
” registrada sob o n. 0000520-70.2021.8.08.0051, ajuizada por eles
em face do

Banco
d
o Brasil S
.
A.

Nas razões do recurso
de id
8282269, sustentaram os agravantes, em síntese, que: 1) “são produtores rurais, no Município de Pedro Canário/ES, onde cultiva
[sic]
café e mamão”;
2) “não pode, o Juízo a quo, se valer do ramo de atividade do Peticionante para conceder ou não o direito de demandar na justiça, sem o recolhimento prévio das custas processuais”;
3) “a declaração do imposto de renda, comprova [sic] que o autor não teve renda tributável no ano de 2022”; 4) “em relação a Evandro Resende de Andrade, registre-se: há muitos anos não aufere renda necessária para prestar declaração de imposto de renda”;

5
) “quase todo investimento levantado junto ao Banco Agravado se converteu em prejuízos, em decorrência da severa estiagem que atingiu toda a região Norte do Estado do Espírito Santo”.

Requereram seja provido o recurso para deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Subsidiariamente requereram o recolhimento das custas processuais em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas.

O recurso não deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.
Com
a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
d
a
agravante.

No caso, em que pese as declarações de precariedade econômica apresentada pelos agravantes, o fato é que os elementos de provas coligidos aos autos não comprovam o teor daquelas.

O ilustre Juiz de Direito na respeitável decisão recorrida salientou que “conforme observado nos autos, o pedido inicial versa sobre revisão de contratos bancários de empréstimo para produção rural, cujos valores ultrapassam a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Além disso, os demandantes demonstram cultivar 37 (trinta e sete) hectares de café e 15.000 (quinze mil) pés de pimenta-do-reino, além de outras atividades agrícolas, produção de leite e extração de areia, o que evidencia que não se enquadram como pequenos produtores rurais” e facultou “o parcelamento das custas prévias em até 05 (cinco) parcelas mensais, caso haja requerimento nesse sentido”.

Ademais, verifica-se que, conforme a declaração de imposto de renda o ano-calendário 2022, juntada pelo agravante Valdivio Vieira de Andrade, o mencionado recorrente auferiu rendimentos tributáveis no valor total de R$ 44.780,00 (quarenta e quatro mil e setecentos e oitenta reais), além de ter recebido a quantia de R$ 38.522,36 (trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) a título de “parcela não tributável correspondente à atividade rural”, tendo sido por ele declarado o montante de R$ 290.404,36 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e seis centavos) referente a bens, sendo R$ 21.051,06 (vinte e um mil e cinquenta e um reais e seis centavos) depositado em sua conta-corrente no banco SICOOB.

Importante salientar que no presente instrumento não foi colacionado nenhum documento em nome do recorrente Evando Resende de Andrade.

O cenário probatório delineado, portanto, não se afigura favorável aos agravantes, não havendo comprovação da impossibilidade deles arcarem com as despesas processuais, com eventual prejuízo das suas próprias subsistências, sendo certo que o Magistrado singular já facultou aos recorrentes o parcelamento das custas prévias em até 05 (cinco) parcelas mensais, caso haja requerimento.

Posto isso,
nego

provimento
mantendo-se a incólume decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO COM O RELATOR